Tribunal: TJES
Processo: 0027179-42.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027179-42.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA SA e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS A ELETRODOMÉSTICOS. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Tokio Marine Seguradora S/A contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., visando ao ressarcimento de R$ 13.327,00 pagos ao segurado em razão de danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio procedimento administrativo perante a concessionária impede o exercício da ação regressiva pela seguradora; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para responsabilização civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A exigência de abertura de procedimento administrativo prévio junto à concessionária, com base nos artigos 204 a 206 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não encontra respaldo legal nem prevalece sobre o direito constitucional de acesso à justiça.

4)
A seguradora demonstrou documentalmente o pagamento da indenização ao segurado e apresentou laudo técnico indicando que o dano fora compatível com oscilação da rede elétrica, além de cópia da apólice e aviso de sinistro, preenchendo os requisitos da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil.

5)
A responsabilidade civil da concessionária de energia é objetiva, com base no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, conforme consolidado na jurisprudência do TJES e do STJ.

6)
Os relatórios genéricos e internos apresentados pela concessionária não afastam o nexo de causalidade comprovado por prova técnica idônea, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 211.514-SP).

7)
A concessionária não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível afastar a obrigação de indenizar.

8)
O valor da indenização está comprovado mediante recibo e nota fiscal, compatível com os danos decorrentes da oscilação elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de procedimento administrativo prévio não obsta o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilação de tensão, desde que comprovados o dano e o nexo de causalidade.

3. Relatórios genéricos internos da concessionária não afastam a eficácia de laudos técnicos que comprovam a ocorrência do dano.

Dispositivos relevantes citados
: item 3 do § 3º do art. 14 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); art. 786 do Código Civil; § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgRg no AREsp 211.514-SP, rel. Min. Herman Benjamin; TJES, Apelação Cível nº 0005306-15.2019.8.08.0024, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJES, Apelação Cível nº 0017589-70.2019.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais indenizados pela seguradora recorrente, com base na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, diante de oscilação de tensão elétrica que causou avarias em eletrodomésticos pertencentes ao segurado.

A sentença afastou a responsabilidade da concessionária, ao fundamento de que não restou comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço, tampouco a relação de causalidade entre os danos e suposta oscilação na rede elétrica.

Contudo, razão assiste à apelante.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a seguradora apresentou prova documental robusta acerca do pagamento da indenização securitária, por meio de recibo e laudo técnico que atesta o dano elétrico compatível com oscilação da rede, além de cópia da apólice e do aviso de sinistro.

Tais elementos demonstram, de forma suficiente, o cumprimento dos requisitos da sub-rogação legal e a plausibilidade do dano decorrente da oscilação, autorizando o exercício do direito de regresso contra a causadora do evento danoso, nos termos do art. 786 do Código Civil, bem como da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que
“
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”
.

Sobre o tema, este Tribunal perfilha do entendimento no sentido de que a concessionária da energia elétrica é responsável, de forma objetiva, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO PROVIDO. 1)
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, reforma-se a sentença que deixou de condenar a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso provido. Data: 13/Sep/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0005306-15.2019.8.08.0024 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Logo, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

Nesse contexto, a alegação defensiva da apelada, no sentido de que não foram registradas ocorrências no sistema de distribuição na data e local do sinistro, não se sustenta.

A prova produzida pela concessionária se restringe a relatórios internos e telas sistêmicas padronizadas, desprovidas de qualquer respaldo técnico independente, elementos que, segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não possuem presunção de veracidade nem são hábeis, por si só, para afastar o nexo de causalidade estabelecido pelos laudos técnicos apresentados pela seguradora (AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

Até porque, o laudo técnico trazido pela recorrente é claro, objetivo e detalhado, indicando com precisão que os danos foram causados por variações na tensão elétrica fornecida pela concessionária.

Com efeito, ausente qualquer contraprova idônea ou efetiva a infirmar a robustez desse documento, incide, com plena eficácia, o disposto no §3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
“[
o] fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro
”
, o que manifestamente não se verifica.

A propósito, a pacífica jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017589-70.2019.8.08.0024 , Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

De igual modo, descabe a tese defensiva de que a ausência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária — com base nos artigos 204 a 206 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 — inviabilizaria o pleito indenizatório.

Isso porque, a exigência de prévio requerimento administrativo não encontra respaldo legal, tampouco possui força normativa para se sobrepor às garantias constitucionais de acesso à justiça e de proteção ao consumidor, como reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao valor da indenização, observa-se que os prejuízos materiais estão devidamente demonstrados, mediante apresentação de nota fiscal e recibo que atestam o pagamento realizado pela seguradora ao segurado, no montante de R$ 13.327,00, valor que reflete fielmente os danos causados pelos distúrbios elétricos, razão pela qual deve ser integralmente ressarcido.

Por conseguinte, evidenciada a ocorrência de oscilação na rede elétrica, bem como o nexo de causalidade com o dano aos equipamentos, deve ser reformada a sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento,
para reformar a sentença no sentido de julgar procedente o pedido autoral,
condenando a concessionária
a ressarcir a seguradora
apelante
no valor de

R$ 13.
327,00

com correção monetária pelo índice oficial do TJES desde o ajuizamento da ação até a citação e desde então com juros e correção pela Taxa Selic
.

Via de consequência,
inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.